Tribunal: TJBA
Processo: 8123865-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8123865-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANA DE JESUS SANTOS

Advogado(s): NATALIA PEREIRA VERONEZE

APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO

Advogado(s):THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por hospital privado em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por paciente, para reconhecer falha na prestação do serviço médico-hospitalar decorrente de violência obstétrica e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao valorar a prova pericial quanto à inexistência de nexo causal e falha técnica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima por omissão de informação clínica relevante; (iii) determinar se há contradição ou omissão na interpretação do plano de parto e da autonomia da paciente; (iv) verificar se o acórdão deixou de analisar a tese de estado de necessidade diante de alegada emergência obstétrica; e (v) aferir se houve omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão apreciou devidamente a prova pericial em conjunto com os demais elementos probatórios, afastando suas conclusões quando incompatíveis com o prontuário médico e a prova testemunhal, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (100623434).

4. A decisão fundamenta que a situação de emergência obstétrica decorre das próprias intervenções realizadas sem analgesia, afastando a alegação de contradição quanto ao nexo causal.

5. O acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, a tese de culpa exclusiva da vítima, ao assentar que a responsabilização decorre da falha na humanização do atendimento e da imposição de sofrimento evitável, independentemente da causa primária da complicação clínica.

6. A interpretação do plano de parto foi expressamente analisada, concluindo-se que não autoriza a realização de procedimentos invasivos sem analgesia, sobretudo diante de sofrimento intenso e pedidos reiterados da paciente.

7. A decisão afasta a tese de estado de necessidade ao demonstrar que a urgência não justificou a omissão de analgesia, pois foi desencadeada por conduta anterior inadequada da equipe médica.

8. Não há omissão quanto à análise de precedentes, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 371.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8123865-71.2021.8.05.0001 (ID 99703686) em que figuram como embargante
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO (HOSPITAL PORTUGUÊS)
e como embargada
ROSANA DE JESUS SANTOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR
os
E
mbargos de
D
eclaração
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200